Tribunal: STF
Processo: RE 1464790
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:  



    “SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – FGTS – LEI 100 - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA STJ 731”. (eDOC 15 – ID: e15019e5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, XXIX, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: 6b46626d) 



    Nas razões recursais, afirma-se que no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608) firmou-se a tese de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS seria quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição, alterando entendimento anterior sobre prescrição trintenária. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 608 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 709.212, de minha relatoria, DJe 19.02.2015, assentou que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 



    O acórdão ficou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe 18.2.2015)  



    Os efeitos da decisão, como visto, foram modulados para atingir apenas os eventos que tenham como termo inicial do prazo prescricional data posterior ao julgamento do precedente, sendo que, para as hipóteses em que o prazo já esteja em curso, determinou-se a incidência do que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos do termo inicial ou 5 (cinco) anos contados da decisão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto por mim proferido na ocasião:  



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”  



    O Tribunal de origem, ao entender não estarem prescritas as parcelas devidas de FGTS, não divergiu do entendimento desta Suprema Corte. Nesse sentido cito o seguinte trecho do voto proferido:  



    “No caso dos autos o julgado de primeiro grau bem analisou a questão levantada acerca da prescrição, merecendo ser transcrito o seguinte excerto da fundamentação que ora se adota:



    ‘Repele-se a arguição de prescrição do fundo de direito porque, NO QUE SE REFERE AO FGTS, apesar de a declaração de inconstitucionalidade ter ocorrido em 2014, o STF modulou os efeitos da decisão para 2015, sendo que o vínculo de trabalho somente foi extinto em 31/12/2015, com a publicação da portaria de exoneração dos servidores efetivados pela LC 100/07. 



    Ora, se o fim do vínculo do servidor efetivado ocorreu somente em 31/12/2015, é nesta data que iniciou o prazo de prescrição para os servidores ajuizarem as respectivas ações decorrentes da LC 100/07. Prazo este que findou em 31/12/2000, sendo que a presente ação foi proposta em 20/11/2020’.” (eDOC 15 – ID: e15019e5, p. 2-3)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15 – ID: e15019e5, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente